Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707072-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMILE JABER DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Intime-se a agravante Jamile Jaber da Silva para se manifestar sobre a petição da parte contrária de ID no 41438908. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator